Tribunal: STF
Processo: RE 458212
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. Decisão em
   consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Honorários
   advocatícios. Execução não embargada contra a Fazenda Pública.
   Precedentes. 4. Hipotese de requisição de pequeno valor. Não
   demonstração. Valor da execução superior ao limite de 60
   (sessenta) salários mínimos. 5. Agravo regimental a que se nega
   provimento.